Tribunal: TJDFT
Processo: 0751812-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751812-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR AUGUSTO CARDOSO PACIENTE: FABIO BEZERRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO BEZERRA DA SILVA, preso em 06/05/2020, denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe) e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante alega a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 216 dias, o que afronta o princípio da duração razoável do processo. Diz que a audiência de instrução estava designada para 10/12/2020, o paciente estava preso em Aparecida de Goiânia-GO, foi citado e lá deveria permanecer, pois seria realizada audiência por meio de videoconferência. Porém, houve falha judicial e o paciente foi recambiado em 24/11/2020 para o Centro de Detenção Provisória do Distrito Federal, sem autorização judicial e foi cancelada a audiência, não tendo sido designada nova data para ocorrer, sendo que o recesso forense se aproxima. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não apresenta periculosidade e pode ser aplicada outra medida cautelar, sendo o monitoramento eletrônico suficiente para garantir a ordem pública. Sustenta que a decisão não foi devidamente fundamentada, violando ao art. 315, § 2o do Código de Processo Penal, havendo nulidade. Diz, ainda, que não há indícios suficientes da autoria delitiva, o paciente não oferece risco à sociedade e a prisão preventiva possui caráter excepcional, cabível apenas quanto baseada em fatos concretos. Alega, ainda, a inexistência de fatos novos ou contemporâneos a fim de justificá-la. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo ou diante da nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de uma das medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 22024417). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão impugnada não foi devidamente fundamentada, há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 216 dias e a audiência designada para o dia 10/12/2020 foi cancelada e o paciente foi recambiado de Goiás para o Distrito Federal sem autorização. Sustenta que o paciente possui condições favoráveis, não há fatos novos ou contemporâneos a justificar a prisão cautelar e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, impende salientar que foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria (HCCrim 0728775-17.2020.8.07.000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, bem como rebatida a alegação de ausência de contemporaneidade ou fatos novos, a impossibilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares, a pandemia pelo COVID-19, dentre outros, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 19/09/2020, do qual transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO POR QUASE SETE ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de homicídio qualificado por motivo torpe e porte ilegal e arma de fogo de uso permitido, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração delitiva, em razão da gravidade dos crimes, acentuada pela notícia de que o paciente é traficante de drogas e o motivo do crime foi dívida de drogas, bem como porquanto ele não foi encontrado durante quase sete anos, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, indicando a necessidade de sua prisão cautelar. 4. A contemporaneidade dos fatos praticados há de ser apreciada verificando-se a data dos fatos e a data da decretação da prisão do paciente, sendo que os fatos ocorreram em 03/11/2013, a denúncia foi oferecida em 18/11/2013, cerca de quinze dias depois, e a prisão foi decretada em 26/11/2013, permanecendo o estado de foragido do paciente até o momento do cumprimento do mandado de prisão, refutando a alegação de ausência de contemporaneidade. 5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, inexistindo prova de que ele necessita de cuidados extramuros. 6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus e ainda não foi extrapolado o prazo máximo previsto na Instrução no 01/2011 da Corregedoria deste Tribunal, o processo está tendo andamento normal e a audiência só não foi remarcada em razão da pandemia pelo COVID-19, não havendo que se cogitar de excesso de prazo. 7. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente, importando anotar igualmente que a prisão está sendo revisada no prazo legal de 90 dias, não havendo que se cogitar de ilegalidade. 8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1282820, 07287751720208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, limito a apreciação da presente ação ao excesso de prazo. No tocante à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso dos autos, o paciente está segregado desde 06/05/2020, portanto há pouco mais de duzentos dias. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0042710-12.2013.8.07.0001), que não há nem houve desídia do juízo, estando o processo a ter andamento normal. Anote-se que no dia 11/11/2020 houve o seguinte despacho do juízo: “Tendo em vista o contido no ID 67406991 que informa que a carta precatória expedida ao juízo de execuções penais de Goiânia/GO não foi recebida naquela localidade, determino o imediato reencaminhamento da medida deprecada de autorização de recambiamento do acusado ao Distrito Federal, com urgência. Sem prejuízo, desde já, designe-se data para audiência de instrução e julgamento”. Entretanto, houve pedida da defesa, ao qual o juízo respondeu nos seguintes termos: “No ID 66890213 este juízo deferiu pedido para que o réu responda ao processo na Comarca em que se encontra preso. Tendo o réu já sido citado por edital e a Defesa apresentado resposta a acusação (ID 67634223), bem como os autos já terem sido saneados (ID 68392570) é o caso de se designar audiência de instrução e julgamento. Oficie-se o presídio em que o réu ser encontra em Aparecida de Goiânia/GO para que informe se está preparado com equipamentos para realização de audiência por videoconferência. Em caso positivo designe-se audiência de instrução e julgamento, comunicando-se ao estabelecimento prisional a data e hora designadas, bem como encaminhando-se link para acesso à videoconferência. Intimem-se as partes e as testemunhas. Na negativa, comunique-se a Defesa da impossibilidade de realização de videoconferência e designe-se audiência de instrução e julgamento sem a presença do acusado, momento em que será interrogado a posteriori por meio de carta precatória”. Posteriormente, foi designada à audiência de instrução para 10/12/2020. Entretanto, houve notícia de que o paciente foi recambiado para o Distrito Federal e o juízo determinou a verificação da possibilidade de manutenção da audiência, vindo aos autos certidão nos seguintes termos: “Certifico que o acusado Fábio Bezerra da Silva encontra-se recolhido no CDP 2, local destinado a quarentena dos detentos que ingressam no sistema prisional, como medida de prevenção da Covid, não sendo possível sua requisição para participação em audiência enquanto sua localização no sistema prisional não for alterada. Sendo assim, faço os autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Rogério Santos Giordano”. Assim, pelo que se verifica, tendo sido recambiado ao Distrito Federal, deve o paciente cumprir a quarentena. Requerida a revogação da prisão preventiva, o juízo o indeferiu em 04/12/2020, discorreu sobre o recambiamento, explicando que este ato ocorreu por pedido do sistema prisional do estado de Goiás à Vara de Execuções Penais, bem como determinou a intimação da defesa para informar sobre a dispensa do paciente na audiência, dando, portanto, opção à defesa, nos seguintes termos: “A prisão preventiva é de fato medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A referida prisão processual, exige, ainda, de que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. É sabido e ressabido que vigora na ordem constitucional brasileira a garantia da presunção de inocência, que proíbe a constrição da liberdade antes do trânsito em julgado de uma condenação. Conquanto, a própria Constituição da República em prol da proteção de outros bens jurídicos igualmente valiosos, vale dizer, a vida, a paz pública, o bem-estar coletivo, a liberdade, a segurança e integridade dos indivíduos, relativizou a referida garantia e possibilitou as prisões cautelares. Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico assistir razão o dominus litis, pois se afigura necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. Ademais, a jurisprudência do e. TJDFT segue no sentido de que o fato de o réu ser primário de bons antecedentes, ter domicílio fixo e labor lícito não é suficiente para a liberdade provisória (Precedentes: TJDFT, acórdãos no 1249517, 42002, 796054, 1248240, 669668 e 235632). Além dos requisitos da materialidade e autoria, é necessária a fundamentação da decisão que decretar a medida cautelar restritiva de liberdade, ponderada pelo princípio da proporcionalidade. No presente caso, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, conforme expresso em decisão de IDs 46849062, 68392570 e 70392421. Ainda, ante a fundamentação apresentada, que, no presente momento processual, não vislumbro a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, motivo pelo qual não haveria em se falar em revogação da custódia cautelar. Visto tudo isso, concluo que é inviável a revogação da prisão do acusado. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido. Quanto ao recambiamento do acusado verifico que a transferência do réu se deu em razão de pedido emanado diretamente pelo sistema prisional do Estado de Goiás à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não possuindo, portanto, qualquer ingerência deste juízo no fato. E em razão disso, também não competiria mais a este juízo analisar novo pedido de recambiamento ao Estado de Goiás, porquanto o réu responde preso a ação penal nesta Unidade Federativa e, uma vez inserido no sistema prisional do Distrito Federal, aqui deve permanecer até o findar do processo. Desta feita, indefiro o pedido neste tocante. Quanto ao pleito de manutenção da audiência de instrução e julgamento, verifico que o réu se encontra preso no Distrito Federal e, conforme certidão de ID 78669240 está custodiado no PDFII, local destinado para os presos que ingressam no sistema prisional, como medida de prevenção ao COVID-19 e, portanto, não poderia ser deslocado seja para audiência presencial ou por videoconferência. Assim, diante dessa situação, intime-se a Defesa para informar se dispensa a presença do acusado para a realização da audiência de instrução e julgamento já marcada para o dia 12/12/2020, momento em que, havendo concordância, após o ato será designada nova data para o interrogatório do réu. Em a Defesa não concordando, deverá a Secretaria, de ordem deste Juiz, redesignar a audiência de instrução e julgamento a partir do momento em que o acusado for realocado dentro do sistema prisional para localidade que seja possível sua apresentação” (download – p. 44-45). Verifica-se que a decisão está adequadamente e idoneamente fundamentada, inexistindo nulidade, não havendo que se cogitar da soltura do paciente pelos motivos acima expostos. Anote-se, ainda, que, embora tenha se passado um pouco o prazo máximo previsto na recomendação acima, não se trata de desídia do juízo, o qual está atento aos autos, mas da necessidade de quarentena do paciente devido à pandemia. Ademais, o último andamento é de hoje, 10/12/2020, e consta do Termo de Audiência que o acusado estava ausente na audiência e sua defesa não concordou com a oitiva da testemunha na ausência do acusado, tendo o juízo determinado a designação de nova data para audiência. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, tenho que o excesso de prazo está justificado, não estando o paciente a sofrer constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020 11:59:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator